Tribunal: TJDFT
Processo: 0745323-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745323-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALAYDE OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0704773-89.2021.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 211952883 dos autos originários). O agravante alega que o valor encontrado pelo Setor de Cálculos da Procuradoria Geral do Distrito Federal é maior que o valor apontado pela Contadoria Judicial. Afirma que a diferença é de R$ 2.765,58 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Explica que limitou-se a computar o saldo na mesma data-base dos cálculos originais que ensejaram a expedição dos primeiros requisitórios (22.11.2021) porquanto a atualização segue regramento próprio após essa data. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e o reconhecimento do excesso da execução. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os mencionados requisitos estão ausentes. O cumprimento de sentença em análise se originou da Ação Coletiva n. 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital n. 16.990/1995. O pedido formulado na Ação Coletiva n. 32.159/1997 foi parcialmente acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão e com a incidência de juros de mora de cinco décimos por cento (0,5%) ao mês, contados da citação. O acórdão da apelação consignou que impõe-se observar o que a respeito dispõe a Lei n. 11.960/2009 para os que vencerem a partir de 30.6.2009, sem eficácia retroativa, quanto aos juros e correção monetária. A remessa oficial foi provida para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/2009 à disciplina nela prevista. Os embargos de declaração opostos contra o supramencionado acórdão restaram providos para fixar taxas mensais de juros de um por cento (1%) entre a citação e 23.8.2001; cinco décimos por cento (0,5%) entre 24.8.2001 e 28.6.2009 e a taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29.6.2009. Restou consignada a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como índice de correção monetária a partir desta última data. Os novos embargos de declaração opostos foram providos para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28.6.2009 ao disposto na Lei n. 11.960/2009. O trânsito em julgado do título executado ocorreu aos 11.3.2020. A agravada deu início ao cumprimento de sentença originário. A controvérsia recursal consiste em analisar eventual excesso de execução nos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. A Contadoria Judicial elaborou cálculos do valor executado excluídos o valor incontroverso pago por meio de precatório e a quantia dos honorários advocatícios paga por meio de requisição de pequeno valor. O órgão referido aplicou o dia 29.8.2024 como data base do cálculo. Não vislumbro erro na metodologia de cálculo adotada. O art. 24 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça prevê que as requisições de pequeno valor são atualizadas até a data do efetivo pagamento. A expedição de requisição de pequeno valor pelo valor incontroverso não limita a data base do valor remanescente. Esse entendimento seria aplicado somente se o crédito fosse executado por meio de precatório e houvesse retificação dos requisitórios expedidos. A decisão agravada foi proferida em consonância com a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator